Tribunal: CARF
Processo: 10980.902900/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902900/2008-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.204 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
DCOMP PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR IRRF
Recorrente
BANCO BANESTADO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência À Unidade de Origem para que esta: 1 – Intime a
Recorrente a apresentar documento que comprove a vinculação do recolhimento de IRRF no
valor de R$ R$ 3.784,97 com o processo judicial trabalhista n° 4169/2001 da reclamante Maria
Ivandi Silva Cardoso; 2 – Informe quais foram os rendimentos pagos pela Recorrente à
beneficiária Maria Ivandi Silva Cardoso decorrente de processo judicial trabalhista e os
respectivas retenções de imposto de renda na fonte; 3 - Elabore Relatório circunstanciado,
acrescentando outras informações que entender pertinentes para o deslinde da questão.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-26.754, de 27 de maio de
2010, da 1a Turma da DRJ/CTA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 13442.37524.220404.1.3.04-3081, em 22/04/2004, e-fls. 11-
19, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de
arrecadação 0561) do período de apuração 24/01/2004 recolhido com DARF na data de
27/01/2004 no valor de R$ 3.784,97, para compensação dos débitos ali confessados.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 763940879 juntado à e-fl. 3, porque a partir das características do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902900/2008-16
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902900/2008-16

DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou que por erro declarou na DCTF do 1o trimestre de
2004 o valor de R$ 3.784,97 como DARF vinculado a débito do período, requerendo a
retificação de ofício da DCTF visando contemplar o crédito não homologado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/CTA pelo fato da contribuinte não ter esclarecido e provado qual teria sido o erro que teria
ocorrido e que o pagamento informado no PER/DCOMP estÁr vinculado a débitos na DCTF.
Além disso, consignou o I. Relator do acórdão combatido que a retificação da DCTF deveria ter
sido feita pela própria contribuinte tempestivamente nos termos da legislação vigente à época.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 21/07/2010 (e-fls. 147-249) onde afirmou que foi ré em reclamação trabalhista
proposta por ex-funcionário onde foi obrigado a depositar judicialmente o valor de R$ 27.640,89
em 16/01/204, tendo sido disponibilizado o valor incontroverso ao reclamante, do qual a
Recorrente reteve e recolheu a título de imposto de renda na fonte o valor de R$ 3.784,97,
conforme comprovaria cópia de DARF juntada aos autos.
Prossegue a Recorrente, afirmando que o valor depositado não fora liberado ao
reclamante, pois em 30/01/2004 efetuou acordo judicial no valor líquido de R$ 16.700,00 para
encerramento do processo judicial, do qual resultou nova retenção e recolhimento de IRRF no
valor de R$ 4.356,53, conforme cópia de DARF que junta aos autos.
Aduz a Recorrente que efetuou recolhimento de IRRF em duplicidade (em
27/01/2004 no valor de R$ 3.784,97 e em 31/01/2004 no valor de R$ 4.356,53) mas a retenção
ocorreu somente do valor correto, daí surgindo o crédito pleiteado.
Reitera que na DCTF do 2o trimestre de 2003, 3a semana de abril de 2004, consta
declarado corretamente o valor de R$ 3.915,93, que é relativo ao valor relativo ao pedido de
compensação do crédito original de R$ 3.784,97.
Roga pela aplicação do princípio da verdade material, considerando seu
argumentos e provas juntados aos autos que comprovariam o recolhimento a maior e erro no
preenchimento da DCTF.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Não constam dos autos o comprovante de recebimento do acórdão pela
Recorrente. Não há manifestação da Autoridade Administrativa quanto a tempestividade do
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902900/2008-16

encaminhamento do recurso, de modo que para não causar prejuízo à defesa considerarei
tempestiva a apresentação do recurso e preenchendo os demais requisitos de admissibilidade.
A Recorrente encaminhou PER/DCOMP cujo crédito pleiteado foi relativo a
pagamento indevido ou a maior de IRRF.
A compensação não foi homologada porque o DARF informado no
PERD/DCOMP estava totalmente alocado a débito confessado em DCTF.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente somente alegou erro no
preenchimento da DCTF, sem apresentar nenhum esclarecimento e sem juntar documentos
comprobatórios do erro alegado o que levou a DRJ a julgar improcedente sua irresignação com a
decisão administrativa.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente alega que fez recolhimento em
duplicidade em relação a recolhimento de imposto de renda sobre pagamento realizado a ex-
funcionário nos autos de processo judicial de Reclamatória Trabalhista.
Alega que incialmente foi obrigado a fazer um depósito judicial no valor de R$
27.640,89 em 16/01/2004, tendo sido disponibilizado o valor incontroverso da ação judicial ao
Reclamante, do qual reteve e recolheu o valor de R$ 3.784,97 a título de IRRF na data de
23/01/2004.
Aduz que o valor não foi liberado ao Reclamante, pois antes da liberação as partes
efetuaram acordo judicial no valor bruto de R$ 22.150,40 e líquido de R$ 16.700,00. E que isso
resultou em nova retenção de IRRF no montante de R$ 4.356,53, conforme cópia de DARF que
junta aos autos.
Alega que fez dois recolhimentos de IRRF sobre o pagamento realizado ao
Reclamante (R$ 3.784,97 em 27/01/2004 e R$ 4.356,53 em 31/01/2004). E por isso pleiteia a
repetição do indébito no valor de R$ 3.784,97 (valor original), pago a maior, segundo a
Recorrente.
Para comprovação do alegado a Recorrente juntou aos autos no Recurso
Voluntário:
- Cópia de guia de Depósito Judicial Trabalhista e, nome da reclamente maria
Ivandi Silva Cardoso no valor de R$ 27.640,89 (e-fl.225);
-Cópia de requerimento para homologação de acordo judicial ( e-fls. 233-237);
-Cópia de petição para juntada de comprovantes de recolhimentos de GPS, IRRF
e salário-educação (e-fls. 239-241);
-Cópia de Guia de retirada de depósito judicial (e-fls. 243-247);
-Cópia de comprovante de arrecadação de IRRF no valor de R4 3.784,97 (e-fl.
249);
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902900/2008-16

A Recorrente juntou aos autos os documentos para comprovar o alegado
recolhimento em duplicidade de imposto de renda na fonte, contudo tais documentos foram
trazidos aos autos apenas em sede recursal, não tendo a DRJ analisado seu conteúdo.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
No presente caso a Recorrente alega que reteve e recolheu o valor de R$ 3.784,97
que seria decorrente do depósito judicial no valor de R$ 27.640,89 depositado em 16/01/2004.
Contudo verifico que a embora a Recorrente apresente cópia do DARF no valor de R$ 3.784,97
à e-fl.87, comprovando o recolhimento do IRRF com código de Receita 5936 na data de
27/01/2004 e que tal pagamento conste informado na página 95 da DCTF do 1o trimestre de 2004
e Período de Apuração 4a semana de janeiro de 2004 (e-fl.71), não há documento nos autos que
vincule o recolhimento com o depósito efetuado no valor de R$ 27.640,89
Por outro lado, constato que o recolhimento de IRRF no valor de R$ 4.356,53 tem
vinculação com o processo judicial trabalhista como se verifica na demonstração da base de
contribuição do INSS e de apuração do imposto de renda (e-fl. 235).
A cópia do DARF juntado à e-fl. 241 comprova o recolhimento do imposto de
renda no valor de R$ 4.356,53 e o débito está confessado na página 100 da DCTF do 1o trimestre
de 2004 e Período de Apuração 5a semana de janeiro de 2004 (e-fl.81).
Entendo que o processo carece de algumas informações para o justo deslinde da
controvérsia.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902900/2008-16

É que a Recorrente não apresentou documento que comprove que o recolhimento
de R$ 3.784,97 em 27/01/2004 tem vinculação com o processo judicial trabalhista n° 4169/2001
da reclamante Maria Ivandi Silva Cardoso.
Dessa forma, entendo necessário intimar a Recorrente para apresentar documento
que comprove a vinculação do recolhimento de IRRF no valor de R$ R$ 3.784,97 com o
processo judicial em 27/01/2004 trabalhista n° 4169/2001 da reclamante Maria Ivandi Silva
Cardoso, e também que a Unidade de Origem informe quais foram os rendimentos pagos pela
Recorrente à beneficiária Maria Ivandi Silva Cardoso decorrente de processo judicial trabalhista
e os respectivas retenções de imposto de renda na fonte.
DISPOSITIVO
Portanto entendo que o processo deve ser convertido em diligência à unidade de
Origem para que esta:
1 – Intime a Recorrente a apresentar documento que comprove a vinculação do
recolhimento de IRRF no valor de R$ R$ 3.784,97 com o processo judicial trabalhista n°
4169/2001 da reclamante Maria Ivandi Silva Cardoso;
2 – Informe quais foram os rendimentos pagos pela Recorrente à beneficiária
Maria Ivandi Silva Cardoso decorrente de processo judicial trabalhista e os respectivas retenções
de imposto de renda na fonte
3 - Elabore Relatório circunstanciado, acrescentando outras informações que
entender pertinentes para o deslinde da questão.
Deve ser dado ciência do Relatório à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se, caso desejar. Após que os autos retornem ao CARF para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital